Tribunal: TJES
Processo: 5003447-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003447-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALONIR AMARAL SIQUEIRA
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º.

5003447-30.2021.8.08.0048

RECORRENT
E:
ALONIR AMARAL SIQUEIRA

RECORRID
A
:
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pel
o
requerente em face da sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida,
ao
reconhecer a ausência de prova
do suposto vício apresentado no
móvel adquirido pelo requerente.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
reforçar a tese
autoral de
comprovação do vício de fabricação, demonstrada a violação a direito de persoanlidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 27 de novembro de 2020
o requerente adquiriu cama e
guarda-roupas
na loja requerida,
no valor de R$ 1.868,34 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos),
os produtos foram
entregue
s
no dia 08 de dezembro de 2020, e montado em 24 dezembro de 2020,
contudo, ao
montar o guarda-roupas, o autor observou que o espelho estava quebrado, e por essa razão, solicit
ou

a troca do produto,
sem sucesso, pelo que postulou
a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese
os argumentos recursais, em especial de prova do alegado vício, não se pode desconsiderar que a própria parte alegou
ter constatado o alegado defeito em 24 de dezembro de 2020, contudo, não fez prova da reclamação administrativa, juntou apenas a respectiva nota fiscal e imagens do espelho quebrado, sem qualquer indicativo do alegado vício de fabricação.

Nesse contexto, considerando a disposição do artigo
26, II
do Código de Defesa do Consumidor,
caduca em noventa dias o direito de
reclamar pelos vícios
de bem durável, entretanto, o requerente/recorrente ajuizou a demanda em
30.04.2021,
mesmo constatado o alegado vício em 24.12.2020, passado o prazo de decadência legal,

comungando-se com a sentença de
improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
LHE NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença de improcedência, ainda que por outros fundamentos

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)